Tribunal: CARF
Processo: 10830.905275/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.905275/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.986 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2022
Recorrente
THORNTON ELETRONICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.905275/2013-45
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.986 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905275/2013-45

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
107.814, proferido em 18 de junho de 2020, pela 1a Turma da DRJ/RPO, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se de processo de compensação e cobrança de crédito tributário. O Despacho
Decisório afirma que não há crédito suficiente constante da PER/DCOMP para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, conforme abaixo:

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.986 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905275/2013-45

A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou documentos (fls. 2 a
14), conforme transcrito abaixo:
“Durante a análise do Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação - PER/DCOMP apresentada a fiscalização, esta
confirmou apenas uma das parcelas de crédito referentes aos IRPJ retido na fonte
no valor de R$ 8.016,18 (oito mil e dezesseis reais e dezoito centavos), bem
como a integralidade dos pagamentos apontados.
Contudo, o órgão fazendário não reconheceu a comprovação da retenção na fonte
da parcela de crédito no importe de R$ 12.401,01 (doze mil, quatrocentos e um
reais e um centavos) e tampouco o valor de R$ 16.010,64 (dezesseis mil e dez
reais e sessenta e quatro centavos) reputando que o crédito reconhecido não teria
sido suficiente para compensar integralmente os débitos informados na
PER/DCOMP, tendo havido, portanto, apenas a homologação parcial da
compensação requerida.
Ocorre que tal decisão, com o devido respeito, se mostra equivocada.
A retenção do imposto na fonte no valor de R$ 12.401,01 (doze mil,
quatrocentos e um reais e um centavo) é devidamente demonstrado pelas anexas
"Guias de Retenção de IRRF", datadas de 22/12/2010 (Doc. 03).
Com efeito, a retenção de tais valores se deu por ocasião do levantamento de
precatórios judiciais oriundos dos autos da Ação de Repetição de Indébito pelo
Rito Ordinário (Processo n° 92.0032690-0) que tramitou perante a 8a Vara da
Justiça Federal - Seção Judiciária de São Paulo, sendo que a retenção foi
efetuada diretamente quando do levantamento dos precatórios depositados pela
Caixa Econômica Federal.
Saliente-se que a retenção do IRRF na fonte foi efetuada pela Thorthon Inpec
Eletrônica Ltda., empresa inscrita no CNPJ n° 56.992.084/001-41 e sucedida
pela ora manifestante, a qual efetuou a compensação de créditos (conf. doc. 1).
A compensação de tributos efetuada entre empresas que se sucedem é
perfeitamente possível e autorizada pelos arts. 132 e 133 do Código Tributário
Nacional, que tratam da responsabilidade sucessória quando da ocorrência de
incorporação e figuras afins.
Isso porque, se a sucessora se torna responsável pelas obrigações fiscais da
empresa sucedida, assume também seus direitos creditórios.
Esse é o entendimento inclusive do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme se depreende do seguinte julgado:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL SUCESSÃO.Na sucessão empresarial,
por força dos eventos de cisão, fusão ou incorporação, a sucessora assume os
direitos e as obrigações da sucedida, dentre os quais podem estar inclusos os
direitos creditórios decorrentes de saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados no
encerramento dos respectivos períodos de apuração, devidamente comprovados,
e efetivamente transferidos.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.986 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905275/2013-45

SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
IRRF
SOBRE
RENDIMENTOS
DECLARADOS. Tendo sido juntadas aos autos comprovantes de rendimentos
emitidos pelas fontes pagadoras, indicando a retenção de imposto de renda na
fonte sofrida pela interessada sobre rendimentos por ela declarados, impõe-se o
reconhecimento da comprovação dos valores retidos, salvo prova em contrário
que venha a ser produzida pelo fisco.
Nesse sentido, é a mais abalizada jurisprudência dos nossos Tribunais:
AGRAVO LEGAL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPENSAÇÃO. SUCESSÃO
TRIBUTÁRIA/TRANSFERÊNCIA
ENTRE
EMPRESA
SUCEDIDA
E
EMPRESA SUCESSORA. POSSIBILIDADE.
1. Cumpre salientar que a compensação realizada pela autora não se confunde
com aquela realizada com créditos cedidos por terceiros, vedada pela Instrução
Normativa SRF n° 41/2000. A compensação tratada nos autos encontra amparo
na sucessão tributária prevista no art. 133 do Código Tributário Nacional é no
art. 227da Lei n° 6.404/76. decorrente de incorporação.
2. Desta feita, ao menos em tese, mostra-se legítima a compensação realizada
pela autora com a utilização de créditos que eram de titularidade da empresa
incorporada (Precedente do STJ. Resp 653171, Relator Ministro JOSÉ
DELGADO). (...)
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPI. RECONHECIMENTO DA
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO E DA OCORRÊNCIA DA SUCESSÃO.
TRANSFERÊNCIA
ENTRE
EMPRESA
SUCEDIDA
E
EMPRESA
SUCESSORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART.
133 DO CTN. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
ILIDIDOS.
1. Trata-se de recurso especial fundado na alínea "a" do permissivo
constitucional, interposto pela Fazenda Nacional em autos de mandado de
segurança impetrado por DISTRIBUIDORA GUARARAPES DE BEBIDAS
LTDA. em razão de ato praticado pelo Sr. Delegado da Receita Federal em
Recife. A impetração do mandamus teve como finalidade assegurar o direito de a
empresa sucessora utilizar créditos de IPI da empresa sucedida. Reconhecida a
existência do crédito e da sucessão empresarial, o acórdão recorrido deu
provimento ao pedido.
2. Reconhecida a efetiva existência do crédito e a sucessão entre as empresas,
mostra-se legal a utilização, pela sucessora, dos créditos de IPI que eram da
sucedida.
3. A decisão quanto à controvérsia tributária que não está expressamente prevista
no artigo 133 do CTN, por si só, não resulta em ilegalidade da tutela oferecida,
ou em ofensa a esse dispositivo legal. Na espécie, buscou-se no Judiciário a
autorização para a compensação de créditos de IPI entre sucedida e sucessora.
4. A fundamentação do aresto recorrido, fulcrada no CTN, em Instrução
Normativa da SRF e na jurisprudência, não restou ilidida pelas razões de recurso
especial.
5. Recurso especial conhecido em parte, e, nessa, desprovido.
Está demonstrado, portanto, o crédito com referencia ao valor de R$ 12.401,01
(doze mil, quatrocentos e um reais e um centavo) que originou a mencionada
compensação.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.986 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905275/2013-45

Já o valor de R$ R$ 16.010,64 (dezesseis mil e dez reais e sessenta e quatro
centavos) é oriundo de retenção de IRRF referente à aplicação financeira em
renda fixa efetuada no Banco Safra S.A. Mencionado valor também foi retido na
fonte pela própria instituição financeira, conforme consta do demonstrativo
anexo (doc. 4)
Portanto, há demonstração documental que as retenções na fonte foram devida e
corretamente efetuadas autorizando assim a compensação, de rigor a reforma do
despacho decisório identificado pelo n° de rastreamento 067709922, com a
consequente homologação total da compensação declarada na PER/DCOMP n°
17708.74971.080211.1.3.023804.”
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, em discussão sob o argumento de
ausência de provas.
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“(...)
I. BREVE SÍNTESE DOS FATOS
A manifestante apresentou Declaração de Compensação informando a existência de
valores a serem compensados perante a Fazenda Nacional no importe de R$ 59.246.71
(cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos).
Tal valor era composto pelas seguintes parcelas:

Durante a análise da PER/DCOMP apresentada a fiscalização confirmou a parcela de
crédito referente aos IRPJ retido na fonte nos valores de R$ 8.016,18 (oito mil,
dezesseis reais e dezoito centavos).
Contudo, o órgão fazendário não reconheceu a comprovação da retenção na fonte das
parcelas de R$ 12.401,01 (doze mil, quatrocentos e um reais e um centavo) e R$
16.010,64 (dezesseis mil, dez reais e um centavo).
Diante do indeferimento, a Recorrente apresentou Manifestação de inconformidade
demonstrando por todos os meios necessários a efetiva retenção dos valores que
compunham o crédito.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.986 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905275/2013-45

A despeito da demonstração inequívoca da existência do crédito em questão, a
autoridade fazendária responsável pela manifestação de inconformidade, simplesmente
sustentou que não seria o caso de homologar a compensação pretendida pela falta de
localização do crédito em questão.
II. DA INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO NA FONTE SOB O
CÓDIGO 5928 E DA DECLARAÇÃO DA RECEITA DE ORIGEM NA DIPJ DA
RECORRENTE
Como se viu, a decisão recorrida reconheceu que as guias de retenção foram emitidas
em nome da Thornton Inpec Eletrônica Ltda., incorporada pela Recorrente, o que lhe
garante direito ao crédito.
Desta forma, não questiona o acórdão recorrido o direito da Recorrente de utilizar o
crédito, mas imputa suposta violação ao art. 231 do RIR/99 (atual art. 228 do
RIR/2018), por ausência de declaração das receitas oriundas do precatório – que deu
origem à retenção, no valor de R$ 413.366,83 -, na DIPJ 2011 da Recorrente.
Ocorre, Excelências, que a receita foi devidamente computada na DIPJ 2011, na ficha
57 (doc. 04). Vejamos:

Como se pode verificar, padece de vício o acordão recorrido, uma vez que adotou
premissa equivocada de que a Recorrente não teria trazido a conhecimento da RFB a
receita auferida por meio do precatório judicial. A receita foi devidamente declarada,
com a devida indicação de código, CNPJ da fonte pagadora e montante de IR recolhido.
Desta forma, sendo este o único fundamento que embasava o não reconhecimento do
crédito por parte do acordão recorrido, é de rigor a sua reforma, uma vez que resta
cabalmente demonstrado o cumprimento das exigências legais por parte da Recorrente.
III. DA VALIDADE DA DIPJ E DEMAIS DOCUMENTOS IDÔNEOS PARA
COMPROVAR A RETENÇÃO DO CRÉDITO DE CÓDIGO 3426
Consignou o acordão recorrido que o documento utilizado pela Recorrente para
comprovar o recolhimento do IR não seria valido, uma vez que o artigo 55 da Lei
7.450/95 expressamente exige comprovante emitido pela fonte pagadora em nome do
contribuinte.
Ocorre que este tribunal tem se posicionado no sentido de ser “irrazoável cercear o
direito de defesa da parte, quando a emissão do documento Comprovante de
Rendimentos e de Retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte encontra-se for de
sua governabilidade, vez que se trata de ônus da fonte pagadora.”
Em reiterados julgados este tribunal entendeu que deve prevalecer a verdade material,
sendo admissível a comprovação por outros documentos idôneos, dotados de força
probante .
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.986 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905275/2013-45

No presente caso, a Recorrente cumpriu seu dever legal, tendo declarado em sua DIPJ
2011 os rendimentos auferidos, bem como o valor de IRRF, com expressa indicação da
fonte pagadora (novamente doc. 04). Vejamos

Sem dúvida que a DIPJ deve ter sua idoneidade valorizada por este tribunal. A uma por
ser instrumento legal apto a informar a Receita Federal sobre a situação econômico-
financeira da Recorrente. A duas porque se fosse o caso de haver desencontro de
informações entre a fonte pagadora e o contribuinte a respeito do montante de IRRF
recolhidos, estaria ao alcance da RFB apurar os fatos por meio das informações
prestadas pela Recorrente.
A própria RFB já se pronunciou a este respeito por meio de Solução de Consulta.
Vejamos:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO NA FONTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVANTE.
Mesmo não tendo recebido o comprovante de retenção anual pelos serviços prestados,
pode a pessoa jurídica efetuar a dedução dos valores retidos na apuração dos
correspondentes tributos. É possível utilizar como forma de comprovar à RFB o direito
a essas deduções, alternativamente ao comprovante anual de retenções, quaisquer outros
documentos hábeis, idôneos e suficientes para confirmar os valores efetivamente
retidos” (Solução de Consulta 4 SRRF05/Disit 2/4/2013)
No mesmo sentido, acordão deste tribunal:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua
prova pode se dar por outros meios previstos na legislação tributária, para fins de
apuração de reconhecimento de direito creditório. Precedentes. Acórdãos no
9101002.876 e 9101003.437.
Como se pode ver, não é admissível a rejeição da compensação unicamente por
ausência de documento emitido pela fonte pagadora, sob pena de impor ao contribuinte
punição por fato que não era de sua responsabilidade.
Não há dúvidas no presente caso da existência de documentos idôneos aptos a
demonstrar a retenção dos valores pela fonte pagadora, de modo que deve prevalecer a
verdade real, o que impõe o reconhecimento do crédito, conforme a jurisprudência desta
corte.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.986 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905275/2013-45

IV. PEDIDO
Ante o exposto, e com base na documentação comprobatória acostada aos autos que
confirmam as alegações e documentos já apresentados anteriormente, requer-se seja
reformado o v. acórdão recorrido com o subsequente reconhecimento da regularidade da
compensação declarada na DCOMP apresentada pela Recorrente.”
É o relatório

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Ressalte-se que a intimação do acórdão da DRJ foi recebido pela Recorrente
durante a suspensão dos prazos processuais no âmbito da Receita Federal, tendo em vista a
Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de 2020, que, ao alterar a Portaria RFB no 543, de 20 de
março de 2020, estendeu até 31 de agosto de 2020 a suspensão dos prazos para a prática de atos
processuais nas repartições da RFB. Diante disso, o recurso voluntário apresentado é tempestivo.
Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2010. A autoridade administrativa ao
proceder a análise, reconheceu apenas parcela das retenções que compuseram o saldo negativo
em questão, homologando, parcialmente, as compensações declaradas.
A DRJ manteve o despacho decisório, nos seguintes termos:
“(...)
Pelo que se verifica da análise de crédito do Despacho Decisório (fls. 72 a 77), no que
se refere às Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas, o contribuinte
declara ter retenção na fonte sob códigos de receita 5928 e 3426, no valor de R$
28.411,65, mas essas retenções não foram confirmadas:
Inicialmente, cabe relembrar que o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente pode ser compensado na declaração de pessoa jurídica se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos, conforme art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
consolidado no §2o do art. 943 do RIR/99 (art. 988 do RIR/2018):
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.986 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905275/2013-45

Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 “Art 55 - O imposto de renda retido na
fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Regulamento do Imposto de Renda/99 “Art. 943. (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e
no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”
A Instrução Normativa SRF no 119, de 28 de dezembro de 2000, estabelece normas para
emissão de comprovantes de rendimentos pagos ou creditados a pessoas físicas e
jurídicas, sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte:
“Art. 1o Aprovar o modelo anexo de Comprovante Anual de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte a ser utilizado pelas
pessoas jurídicas que tiverem efetuado pagamento ou crédito de rendimentos, a
outras pessoas jurídicas, sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos rendimentos de
aplicações financeiras, que seguirão normas específicas, nem aos juros sobre o
capital próprio pagos ou creditados a pessoas jurídicas.
Art. 2o A fonte pagadora deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária,
comprovante de retenção do imposto de renda que indique:
I - o nome empresarial e o número de inscrição completo (com 14 dígitos) no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da fonte pagadora e do
beneficiário;
II - o mês da ocorrência do fato gerador e os valores em reais, inclusive centavos,
do rendimento bruto e do imposto de renda retido;
III - o código utilizado no DARF (com 4 dígitos) e a descrição do rendimento.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica com filiais, as informações
relativas ao nome empresarial e ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ), a que se refere o inciso I, a serem informadas no Comprovante, serão as
do estabelecimento matriz.
Art. 3o As informações prestadas no Comprovante Anual de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica
deverão ser discriminadas na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte -
DIRF.
(...) Art. 7o O comprovante de que trata esta Instrução Normativa deverá ser
fornecido, em uma única via, até o último dia útil do mês de fevereiro do ano-
calendário subsequente àquele a que se referirem os rendimentos informados.”
A Instrução Normativa SRF no 698, de 20 de dezembro de 2006, estabelece normas para
emissão de comprovantes de rendimentos pagos ou creditados a creditados a pessoas
físicas e jurídicas decorrentes de aplicações financeiras:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.986 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905275/2013-45

“Art. 1o As instituições financeiras, as sociedades corretoras de títulos e valores
mobiliários, as sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as
sociedades seguradoras, as entidades de previdência complementar, as
sociedades de capitalização, a pessoa jurídica que, atuando por conta e ordem de
cliente, intermediar recursos para aplicações em fundos de investimento
administrados por outra pessoa jurídica e as demais fontes pagadoras deverão
fornecer a seus clientes, pessoas físicas e jurídicas, Informe de Rendimentos
Financeiros, conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
(...)
Art. 3o No caso de beneficiário pessoa jurídica, titular de quaisquer aplicações
financeiras de renda fixa, bem como de depósitos de poupança, de quotas de
fundos de investimento e de aplicações de swap, a fonte pagadora deverá
discriminar, por mês, os rendimentos tributados, correspondentes ao rendimento
bruto deduzido o IOF, e o respectivo imposto de renda retido na fonte.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos casos de operações de mútuo
entre pessoas jurídicas sujeitas à retenção do imposto de renda na fonte, inclusive
quando a operação for realizada entre empresas controladoras, controladas,
coligadas e interligadas.
(...)
Art. 9o Fica aprovado o modelo de Informe de Rendimentos Financeiros
referente a operações efetuadas por pessoa física (Anexo I), cujo preenchimento
deverá observar as instruções constantes no Anexo II.
Parágrafo único. A fonte pagadora que utilizar sistema de processamento de
dados poderá adotar leiaute diferente do modelo estabelecido, desde que
contenha todas as informações nele previstas.”
Considerando-se que o art. 9o da acima apresentada Instrução Normativa estabelece que
o modelo constante do Anexo I será aplicado para operações efetuadas com pessoas
físicas, é possível se cogitar inexistir formato específico para as operações praticadas
com pessoas jurídicas.
Por outro lado, há que se levar em conta o fato de o art. 3o da mesma norma determinar,
especificadamente no caso de beneficiário pessoa jurídica, que a fonte pagadora deverá
discriminar, por mês, os rendimentos tributados, correspondentes ao rendimento bruto
deduzido o IOF, e o respectivo imposto de renda retido na fonte.
Em sua manifestação, o contribuinte anexa guias de retenção de IRRF, que
comprovariam a retenção na fonte de R$ 12.401,01 (fls. 61 e 62), referente ao CNPJ
00.360.305, código de receita 5928 (REND DECOR DECISÃO JUSTIÇA FEDERAL,
EXCETO ART 12A L 7713/88).
Em consulta a essas guias de retenção, que de fato foram emitidas em nome da
beneficiária Thorton Inspe Eletrônica Ltda, incorporada pela Manifestante, verifica-se
que o IRRF de R$ 12.401,01 se referem a uma receita (levantamento de valores) de R$
413.366,83 (135.291,16 + 132.057,20 + 6.422,60 + 139.595,87).
No caso das receitas auferidas durante o ano-calendário, e a receita oriunda de
precatórios de empresa incorporada não escapa da regra, a legislação estabelece que a
pessoa jurídica somente poderá deduzir o IRRF do imposto devido se computar as
correspondentes receitas na apuração do lucro.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.986 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905275/2013-45

Ou seja, deve haver compatibilidade entre o oferecimento à tributação destas receitas e
o valor do imposto retido na fonte, como determina o art. 231 do RIR/99 (atual art. 228
do RIR/2018), in verbis:
“Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos
limites, bem assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.”
Em consulta à DIPJ 2011 / AC 2010, verificamos que não há declaração dessas receitas
oriundas de recebimentos de precatórios no valor de R$ 413.366,83, o que demonstra
que a empresa não ofereceu à tributação valor compatível com a retenção pleiteada,
conforme telas abaixo colacionadas dos campos da ficha 6A, em especial da linha 39,
onde deveriam ser declaradas tais receitas (Outras Receitas Operacionais), campo
específico para inserção deste tipo de rendimento:

(...)

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.986 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905275/2013-45

Desse modo, não há como confirmar a parcela de IRRF no valor de R$ 12.401,01.
Em relação à parcela de R$ 16.010,64, a Manifestante alega ser oriundo de aplicação
financeira em renda fixa, cujo demonstrativo anexa aos autos. Ocorre que o documento
juntado pela contribuinte não se reveste dos requisitos necessários para ser considerado
Informe de Rendimentos Financeiro, conforme instrução normativa acima.
O documento de fl. 64 é um simples extrato de posição financeira mensal, que não
possui os requisitos essenciais para a validade, tais como identificação completa da
fonte pagadora, código de receita a que se refere o rendimento e discriminação mensal
dos rendimentos auferidos pelo contribuinte.
No sentido de serem indispensáveis os Comprovantes de Rendimentos, a jurisprudência
do antigo Conselho de Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF):
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 1993,
1994, 1995, 1996, 1997. Ementa: COMPROVANTE DE RETENÇÃO DO IRRF
– A escrituração e os documentos subscritos pela própria pessoa, contra ela
fazem prova; o contrário, porém, não é verdadeiro. Para o interessado constituir
prova a seu favor, não basta carrear aos autos elementos por ele mesmo
elaborados; deverá ratificá-los por outros meios probatórios cuja produção não
decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade. No que se refere à
comprovação do imposto de renda na fonte, o meio probatório adequado, por
expressa disposição legal, é o "comprovante de retenção” emitido pelo
responsável por substituição. Meras notas fiscais da própria emissão do
interessado não são documentos suficientes para o reconhecimento do imposto
supostamente retido.” Publicado no D.O.U. no 57, de 25/03/2008. (Acórdão 103-
23022, de 23/05/2007) (grifei)
“IRRF - COMPROVANTE DE RETENÇÃO - Não é admitida como prova de
retenção de imposto de renda na fonte a juntada de notas fiscais. O
reconhecimento de tal retenção se faz através do valor registrado a título de IR -
FONTE no documento fornecido pela fonte pagadora denominado de
“Comprovante de Retenção de Imposto de Renda na Fonte”.(Acórdão 105-
14858, de 01/12/2004)
Excepcionalmente, poderia a administração tributária apreciar outros elementos de
prova das retenções na fonte, caso restasse evidenciado que, não tendo recebido o
informe de rendimentos financeiros, a contribuinte teria feito regular gestão junto às
fontes pagadoras para o seu envio.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.986 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905275/2013-45

Esse é o entendimento expresso no voto condutor do Acórdão no 1803-00.548,
formalizado na 1a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, por sua 3a Turma Especial, em sessão realizada no dia 05/08/2010, traz
as seguintes razões de decidir: (...)
A legislação estabelece um prazo para apresentação do comprovante de retenção e, caso
não recebesse os comprovantes no prazo estipulado em legislação, deveria antes
comunicar o próprio tomador de serviços e, em caso de recusa, à RFB.
A comunicação em tempo hábil da não emissão de informe de rendimentos, ou mesmo
emissão sem a correspondente retenção, permitiria que a RFB fiscalizasse e autuasse a
empresa ou instituição financeira que deveria recolher os tributos devidos e não o fez.
Não há como o Estado deferir o pedido de crédito ao contribuinte que não agiu no
momento certo para que este (o Estado) recebesse os créditos devidos do tomador de
serviços.
Considerando que a manifestante não demonstrou ter tomado, em época própria,
qualquer iniciativa para obter os respectivos informes de rendimentos e de retenção de
tributos e contribuições, deve suportar as consequências de sua omissão.
De qualquer modo, em casos similares, esta C. Turma tem por costume o julgamento do
processo após análise e comparativo detalhado entre a Dirf extraída dos sistemas da
RFB e a Dcomp apresentada pelo contribuinte, já que as informações dos comprovantes
podem ser supridas pelas contas prestadas pelas fontes pagadoras, com a finalidade de
detectar quaisquer erros cometidos pelo batimento eletrônico, mesmo para com aqueles
que o Manifestante não se defendeu em sua contestação.
Mesmo assim, em consulta à Dirf em nome da Manifestante, não foram verificadas
quaisquer incorreções na análise efetuada no Despacho Decisório, conforme se verifica
da consulta nos sistemas da RFB abaixo colacionada:

Por todo o exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.”
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório residual em
discussão deveria ser reconhecido, vez que, além dos documentos já apresentados, “a DIPJ deve
ter sua idoneidade valorizada por este tribunal. A uma por ser instrumento legal apto a informar
a Receita Federal sobre a situação econômico-financeira da Recorrente. A duas porque se fosse
o caso de haver desencontro de informações entre a fonte pagadora e o contribuinte a respeito
do montante de IRRF recolhidos, estaria ao alcance da RFB apurar os fatos por meio das
informações prestadas pela Recorrente”.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.986 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905275/2013-45

Neste contexto, razão assiste parcialmente à Recorrente. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.986 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905275/2013-45

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto,, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Recorrente carreou aos autos vários documentos em
sede de manifestação de inconformidade e que foram desconsiderados pela instância julgadora
“a quo”. E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.986 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905275/2013-45

Por outro lado, quanto às alegações da Recorrente sobre a DIPJ, vale lembrar,
que conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo e não se presta à
comprovação da existência e liquidez de indébito tributário.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto
retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir despacho complementar não havendo que se
falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo
momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os
débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.986 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905275/2013-45

Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital